Tribunal: STF
Processo: Ext 1852
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vieram-me os autos conclusos após requerimento da defesa do extraditando formulado no seguinte sentido:

O Extraditando vinha cumprindo pena em regime fechado referente ao Processo de Execução Penal nº0007751-57.2023.8.26.0026 com tramitação na 2ª Vara Criminal do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, podendo ter progredido para o regime semiaberto em 09.06.2024 e para o regime aberto em 06.10.2025, conforme se pode verificar do relatório de execução da pena em anexo, razão pela qual sua permanência na prisão vem sem mantida única e exclusivamente em decorrência do processo de extradição. 
Na Questão de Ordem na Extradição 893, j. em 10/3/2015, a Segunda Turma do STF definiu a possibilidade de adaptar a prisão para fins de extradição ao regime de execução da pena imposta no Brasil, adotando os parâmetros da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal). 
Todavia, conforme salientado, a prisão para fins de extradição – que, como qualquer prisão cautelar, é ordinariamente cumprida em regime equivalente ao fechado, faz com que o extraditando permaneça recolhido ao sistema prisional.
Considerando que a extradição é, em regra, executada apenas depois de superadas as pendências criminais com a Justiça brasileira (art. 95 da Lei nº 13.445/2017), acaso não ocorra a adaptação da prisão para fins de extradição, tal situação conduzirá, na prática, ao cumprimento da condenação imposta no Brasil em regime integralmente fechado – em que pese tenha sido aplicado o regime inicialmente semiaberto. Essa possibilidade já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 23/2/2006, e Súmula Vinculante 26). Aliás, sequer a fixação ex lege do regime inicial é admitida (ARE 1.052.700, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 2/11/2017).
Ante o exposto, requer a adaptação da prisão para fins de extradição aos parâmetros vigentes para o cumprimento da pena imposta no Brasil (atualmente, regime aberto) (doc. 87 - grifei).

A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer manifestando-se, ao final, da seguinte maneira:

[...] Infere-se que a prisão preventiva para fins de extradição é medida que se impõe enquanto perdurar o processo de extradição, sendo mantida até a efetivação da entrega do estrangeiro às autoridades do Estado requerente. Caso o extraditando cumpra pena no Brasil, essa prisão pode ser adaptada pela Corte Suprema às condições de cumprimento fixadas pelo juízo da execução penal brasileiro, desde que não haja risco à ordem pública e econômica.
 No caso de Cevdet Genç (ou Ismail Alakavukoglu), eventual adaptação das condições da prisão para fins de extradição depende de informações sobre a condição de cumprimento do regime prisional da execução pena que lhe foi imposta no Brasil.
Em território nacional, o extraditando foi condenado por ter cometido tráfico de drogas, prática que já havia praticado na República da Turquia e pela qual é fundamentado o pedido extradicional. Trata-se, portanto, de reiteração de crime grave e atentatório à ordem pública e econômica. 
Por isso, ainda que porventura o apenado tenha sido contemplado com regime mais benéfico que o fechado, as condições de cumprimento da pena devem ser examinadas por essa e. Corte, a fim de verificar se a conduta do extraditando representa risco à futura execução da extradição. 
Os dados fornecidos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública são insuficientes para essa finalidade, já que apenas denotam a existência de execução penal contra Cevdet Genç e a previsão de progressão para regime aberto em 9 de outubro de 2025. 
Portanto, faz-se necessário elucidar qual é o atual regime de cumprimento da pena ao qual o extraditando se encontra submetido, bem como a regularidade com a qual tem sido realizado seu cumprimento, a fim de se o comportamento de Cevdet Genç representa risco de frustrar a sua entrega ao Estado requerente.
Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se: a) por ora, pelo indeferimento do pedido de adaptação da prisão cautelar para fins de extradição formulado pela defesa; b) pela expedição de ofício ao juízo da execução penal em trâmite contra o extraditando no Brasil, a fim de que informe sobre o atual regime de cumprimento da pena e o respectivo andamento (doc. 102 - grifei).

É o breve relatório.

Decido.

Entendo que é o caso de acolher, na íntegra, os requerimentos formulados pela Procuradoria-Geral da República, pelas razões que passo a explicitar.

De início, recordo, mais uma vez, que a presente extradição já foi deferida em acórdão proferido pela 1ª Turma desta Suprema Corte, que, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado pelo Governo da Turquia (sessão virtual de 27/9/2024 a 4/10/2024). 

Após a rejeição de dois embargos de declaração opostos pela defesa do extraditando, o acórdão definitivo transitou em julgado em 10/12/2024.

A entrega do extraditando, porém, encontra-se diferida (art. 95, da Lei de Migração), em virtude de pendências criminais no Brasil, conforme informação trazida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Ademais, o Juízo da Execução do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atestou haver óbice à liberação do extraditando, dada a necessidade, aduziu-se, de cumprimento da pena por tráfico de drogas em que ele incorreu (doc. 96).

Avanço.

É verdade que, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o “extraditando permanecerá na prisão, à disposição do Tribunal, até o julgamento final” (RISTF, art. 213), dispositivo que se interpreta em conjunto com o disposto no art. 86, da Lei de Migração, que trata da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à custódia nos feitos de extradição.

Também assinalo que o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de afirmar a legitimidade da alteração, no caso concreto, dos termos da prisão para fins de extradição, a fim de adaptá-la ao regime de execução da pena (EXT 1.722, de minha Relatoria, DJe 19/12/2023; EXT 1.548, Rel. Min Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 7/8/2020; EXT 893 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/5/2015).

Como já decidi em outra oportunidade, eventual decisão desta Suprema Corte não impede que o juízo ordinariamente competente para decidir os incidentes da execução prossiga na regular fiscalização do condenado, o que pode ensejar, a depender do caso, progressão ou regressão do regime prisional na execução penal. 

A atuação constitucional do STF (art. 102, I, g, CF), portanto, não impossibilita que as autoridades responsáveis acompanhem, com a devida regularidade, a existência de eventuais mandados de prisão em desfavor do extraditando por outros feitos processuais.

As assertivas acima destacadas objetivam enfatizar que eventual adaptação dos termos da prisão para fins de extradição a regime mais benéfico de cumprimento da pena não é automática, impondo-se observar, especialmente, a disciplina do art. 312, do Código de Processo Penal, que trata dos requisitos legitimadores da própria custódia preventiva.

No caso dos autos, como bem advertido pela Procuradoria-Geral da República, o extraditando foi condenado por tráfico de drogas tanto no Brasil como na Turquia, contingência grave que viola a ordem pública e econômica e robustece a indispensabilidade de que se evitem reiterações delitivas. No Brasil, acrescento, o extraditando foi também condenado pelo tipo penal previsto no art. 35, da Lei de Drogas, a saber, associação delitiva para o tráfico de drogas.

Feitos esses esclarecimentos, entendo não haver desproporcionalidade da prisão cautelar, notadamente ao se considerar que a extradição está diferida exclusivamente em razão de pendências que o extraditando possui com a Justiça brasileira. 
Indefiro, pois, ao menos neste momento, o pedido de adaptação da prisão preventiva para o regime aberto, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria.

Oficie-se ao Juízo da Execução (doc. 88), nos termos estritamente formulados pelo órgão ministerial (doc. 102).

Intimem-se.

Atribuo à presente decisão força de mandado e de ofício.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator